Tribunal: TJDFT
Processo: 0756701-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ART. 272, § 5o, DO CPC. REQUERIMENTO EXPRESSO PARA PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. REVELIA DECRETADA SEM CIÊNCIA VÁLIDA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da ocorrência de error in procedendo na decisão interlocutória impugnada, consistente na decretação da revelia da parte agravante em razão da suposta inércia para a regularização da representação processual, bem como no indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, sem a prévia intimação válida para cumprimento das determinações judiciais.
2. Nos termos do art. 272, § 5o, do CPC em caso de requerimento expresso para que as intimações sejam feitas em nome de advogado indicado, o seu desatendimento acarreta nulidade.
3. No caso ora em exame a agravante requereu expressamente que todas as publicações fossem realizadas em nome de advogado específico, tanto na contestação quanto em petição subsequente. 3.1. Ocorre que a partir da decisão que indeferiu o requerimento de dilação de prazo formulado pela ré, ora agravante, as publicações deixaram de ser feitas em nome do advogado indicado, em flagrante violação à norma de regência e ao requerimento expresso da parte. 3.2. O aludido defeito impediu a ciência do ato e a interposição do recurso admissível, culminando na decretação indevida da revelia. 3.3. A despeito de ter o Juízo singular entendido que a procuração apresentada necessitava de regularização, a intimação da demandada em seu próprio nome não alcançou o resultado pretendido, pois não assegurou à parte a efetiva ciência da decisão nem lhe proporcionou a oportunidade de tomar conhecimento do teor do ato e exercer a legitima pretensão de se insurgir contra ele, como impõe o princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. Ressalte-se que a nulidade atinge o próprio ato praticado em desacordo com a indicação de intimação exclusiva formulada pela recorrente, mas os demais atos processuais anteriores remanescem válidos e com as respectivas eficácias incólumes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.